Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730639-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BRUNO ALVES SILVINO DESPACHO Analisando atentamente os autos, nota-se que, após opor embargos de declaração (ID n° 38688411) em face do acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Tribunal, o Banco Santander S/A protocolou petição (ID n° 39709405) com o objetivo de informar que depositou em juízo a quantia a que foi condenado, o que pode ser interpretado como desistência tácita desse recurso, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil. Diante desse cenário e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, intime-se o embargante Banco Santander S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se ainda possui interesse no julgamento dos aclaratórios de ID n° 38688411. Findo o prazo acima assinalado com ou sem manifestação do embargante, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 11:40:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora